Tribunal: STF
Processo: AI 750245
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LIQUIDEZ E 
   CERTEZA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. ART. 135 DO CÓDIGO 
   TRIBUTÁRIO NACIONAL.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA 
   CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.